Tribunal: TJDFT
Processo: 0743345-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743345-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANDRA AMELIA NUNES DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por POLIANA MARIA PEREIRA, que rejeitou a impugnação apresentada pelo exequente. O agravante alega, em síntese, (I) que ajuizou ação rescisória para desconstituir o título que fundamenta a execução, daí porque deve ser suspensa até a decisão final; (II) o título objeto de cumprimento de sentença constitui coisa julgada inconstitucional; e (III) a Taxa Selic está sendo aplicada de forma acumulada, gerando anatocismo; na forma do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019, que é objeto de ação direta de inconstitucionalidade, por violar os princípios separação dos poderes e da isonomia. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada para a) suspender o cumprimento de sentença; b) reconhecer a inexigibilidade do título e c) decotar o excesso de execução. DECISÃO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Cuida-se de execução individual de sentença coletiva proposta por SANDRA AMELIA NUNES DE MELO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com base na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer e de pagar em favor dos substituídos do SINDSASC/DF. Intimado, o DF apresentou impugnação. Em sede preliminar, requer a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. No mérito, alega excesso de execução. Intimada, a parte exequente apresentou resposta (ID 208118139). É o relato. FUNDAMENTO E DECIDO. O título executivo refere-se à Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. O trânsito em julgado ocorreu em 11/8/2023. A parte exequente informa que a obrigação de fazer foi cumprida em abril de 2022, razão pela qual pretende agora apenas executar a obrigação de pagar (parcelas vencidas). De início analiso a preliminar apresentada pelo DF. Em síntese o executado aduz que há prejudicial externa que acarreta na suspensão dos autos, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a", em razão ingresso da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual foi requerida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito. No ponto, sem razão o DF. Em consulta aos sistemas deste Tribunal, observo que a tutela de urgência foi indeferida, com expresso reconhecimento do direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado em favor dos substituídos do SINDSASC/DF. Veja-se o que restou decidido nos autos da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000: "Assim, a questão referente ao erro de fato também necessita de uma análise mais acurada do conteúdo dos autos, impróprio para este momento processual. Deve-se considerar, ainda, que, na ADI 7.391/DF, a eminente Ministra Cármen Lúcia considerou que a carência de dotação orçamentária apenas possibilitaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que é promulgada, de modo que os exercícios posteriores seriam regidos por orçamentos próprios, os quais deveriam abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente, na linha desenvolvida pelo acórdão rescindendo. Esse raciocínio, inicialmente, também afastaria o erro de fato. Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência." Assim, REJEITO a preliminar de suspensão do processo. Passo ao mérito. A controvérsia cinge-se à metodologia de cálculo. O executado afirma que (a) a parte exequente não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação), utilizando o mesmo percentual durante todo o período; (b) foi utilizado IPCA-E durante todo o período; (c) deve ser afastada a aplicação da SELIC sobre a parcela de juros de mora, incidindo tão somente sobre o valor do crédito principal atualizado apurado até antes da vigência da Emenda Constitucional no 113/21. Em análise aos cálculos iniciais (ID 200946182), observo que, de fato, a parte exequente incorreu nos erros indicados pelo DF nos itens "a" e “b”. Como cediço, a aplicação dos juros de mora se dá a partir da citação, que ocorreu em 20.03.2017. Assim, se o período executado compreende parcelas de novembro de 2015 a março de 2022, há decréscimo nas parcelas posteriores à data de citação. Ainda, nota-se que a parte exequente aplicou a SELIC tão somente sobre as parcelas devidas após a vigência da Emenda Constitucional no 113/21, portanto, incorreu em equívoco ao aplicar o IPCA-E sobre as demais parcelas durante todo o período de atualização. O adequado é atualizar as parcelas até a vigência da mencionada emenda, e, após, aplicar a SELIC sobre o valor atualizado. Por fim, o ente público entende que a SELIC deve ser aplicada sobre o valor principal atualizado, e não sobre o valor consolidado com juros de mora, sob alegação de que tal método implicaria anatocismo. No ponto, observa-se que a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. A matéria está posta em discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7435/RS. Não há decisão definitiva sobre o tema. Entretanto, observo que o entendimento majoritário deste Tribunal é no sentido de aplicação da mencionada resolução. Veja-se: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. OBSERVÂNCIA. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. 1. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 133/2021, [n]as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. A Resolução CNJ n. 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no § 1o do artigo 22, estabelece que, [a] partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 3. Observado que, na decisão objeto do agravo de instrumento, a metodologia de cálculo do quantum devido pela Fazenda Pública se mostra consentânea com as disposições contidas no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no § 1o do artigo 22 da Resolução CNJ no 303/2019, não há razão para que seja acolhida a tese de excesso de execução suscitada pela parte executada. 4. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1773014, 07295190720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. 1 - (...) 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. SELIC INCIDE SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. CRÉDITO PRINCIPAL ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Emenda Constitucional 113/2021,a aplicação da Selic deve incidir sobre o valor consolidado atualizado em novembro de 2021 ou somente sobre o valor principal. 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que alterou a Resolução 303/2019, dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, estabelece que a partir de dezembro de 2021, a atualização deve ser realizada pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) que deve incidir sobre o valor consolidado do crédito, que corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1756854, 07253662820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023.). De tal modo, entendo pela aplicação da SELIC sobre o valor consolidado. Por tais razões, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação do DF tão somente para decotar excesso decorrente de erro de cálculo quanto à aplicação de juros de mora sem o devido decréscimo, bem como quanto à aplicação de IPCA-E por todo o período em desconformidade à Emenda Constitucional no 113/21. Ressalte-se que este Juízo entende que a atualização monetária deve ocorrer do seguinte modo: (i) aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810); e (ii) SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. O DF é isento do recolhimento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, ambos do CPC. Ademais, DEFIRO o destacamento dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) e de 3% (três por cento) de serviços contábeis conforme contrato juntado ao ID 200946152. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. Por fim, INDEFIRO a fixação de multa processual, tendo em vista que não observo abuso do direito de defesa do DF, uma vez que, ainda que reconhecida omissão quanto ao indeferimento da tutela de urgência na ação rescisória, não é possível afirmar abuso do direito de defesa, nem ofensa ao princípios da boa-fé e lealdade processual. Prossigo. Não há óbice ao prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, entendida como tal a indicada pelo DF na planilha ID 207238801. Assim, com base nos cálculos ID 207238801, expeça-se PRECATÓRIO da verba principal mais custas, com reserva de honorários contratuais (20%) e honorários de serviços contábeis (3%), bem como RPV dos honorários do cumprimento de sentença. Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação inserida na RPV, sem prejuízo do reconhecimento de parcela complementar e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Na sequência, retornem os autos conclusos para decisão. Transcorrido o prazo, tendo em vista que em geral o DF cumpre o pagamento das RPV e em atenção ao principio da cooperação, oportunizo ao ente publico a juntada do comprovante de pagamento, no prazo de 10 dias. Passado o prazo sem comprovação do pagamento, fica, desde já, deferido o sequestro de verbas pelo SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Assim, retornem conclusos. Com notícia de interposição de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF, inclusa a dobra legal. Independente do decurso do prazo, com base nos cálculos ID 207238801, expeça-se PRECATÓRIO da verba principal, com reserva de honorários contratuais (20%) E honorários de serviços contábeis (3%), bem como RPV dos honorários do cumprimento de sentença. Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Com notícia de interposição de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. AÇÃO RESCISÓRIA – QUESTÃO PREJUDICIAL – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE A suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória somente seria possível se concedida tutela provisória, o que não ocorreu na hipótese vertente, conforme se infere do art. 969 do CPC. DA TAXA SELIC – ANATOCISMO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA A Taxa SELIC deve incidir a partir de 09/12/2021 e, até a referida data, por óbvio, ao valor da dívida deve ser acrescido de correção monetária e juros na forma da lei, para, a partir de então adotar-se a Selic de forma prospectiva. Com efeito, o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 dispõe que: “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Logo, conclui-se que a Emenda Constitucional 113/2021 abarcou todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública independentemente de sua natureza, incluindo os precatórios. Registre-se que o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou, por unanimidade, a Resolução n. 482 de 19/12/2022 que, por sua vez, alterou a Resolução CNJ n. 303/2019, para determinar que, a partir de dezembro de 2021, “deverá haver a consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e a correção, e a partir da data da consolidação desta dívida incidirá somente a taxa SELIC”. Confira-se a íntegra do dispositivo: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022). § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2 Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e o 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. Nessa esteira, após a promulgação da EC n.113/2021, “passa a incidir isoladamente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem”. (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A caracterização de bis in idem só estaria evidenciada caso incidisse, cumulativamente à Selic e no mesmo período, outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, uma vez que a utilização da taxa Selic é prospectiva. Portanto, não há o que se falar em acumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a taxa SELIC será o índice unicamente aplicável para a atualização do débito. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO CNJ N. 482/2022. 1. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 fixou a taxa Selic (taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) como índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação de mora nas discussões e nas condenações em face da fazenda pública, independentemente da natureza jurídica discutida. 2. A partir de dezembro de 2021, a taxa Selic deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC n. 113/2021. A consolidação dos valores devidos levará em conta o valor principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, conforme prevê as normas técnicas do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal e da Resolução n. 482/2022 do Conselho Nacional de Justiça. 3. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1755939, 07086546020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em cognição não exauriente, não se verifica equívocos na decisão ora impugnada a justificar a concessão do almejado efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator